Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0713048-21.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. A referida decisão determinou a exclusão da segunda e do terceiro agravantes do polo ativo da demanda, por considerá-los partes ilegítimas, vez que a relação jurídica contratual foi firmada somente entre a agravada e a primeira agravante, pessoa jurídica de responsabilidade limitada. Indeferiu também o pedido de gratuidade de justiça, diante de elementos nos autos que demonstram que a primeira agravante “aufere mais de R$ 70.000,00 em interstício próximo ao mensal”, além de as agravantes terem confessado a prosperidade do negócio. Por fim, rejeitou a tutela de urgência requerida para que a agravada retirasse a trava bancária referente aos recebíveis decorrentes das vendas com cartões de crédito e/ou débito efetuadas pela primeira agravante, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam a legitimidade ativa da segunda e do terceiro agravantes, ao argumento de que a segunda agravante é sócia da sociedade empresária THEÁ SPA LTDA” e que é casada com o terceiro agravante. Acrescentam que eles, pessoas físicas, pretendem firmar sociedade com terceiros, mas que, para tanto, necessitam de um empréstimo, o qual está condicionado, por instituição bancária terceira, à retirada da trava bancária imposta pela agravada. Consideram que, portanto, todos foram afetados pela conduta da agravada. Afirmam que a gratuidade de justiça deve ser concedida, haja vista que a única renda de que dispõem são os recebíveis da primeira agravante, os quais estão bloqueados pela trava bancária determinada pela agravada. Alegam que, nos moldes pactuados, a agravada somente deveria reter 15% (quinze por cento) dos recebíveis, mas que bloqueiam “todos os valores que a empresa recebe via cartões de credito e débito, o que ocasiona a retenção de praticamente todo o capital necessário para gerir, tanto a empresa quanto a vida pessoal da sua proprietária e seu marido”. Argumentam que o empréstimo foi de R$ 103.641,00 (cento e três mil, seiscentos e quarenta e um reais) e que já foi pago R$ 64.810,31 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos), mas que ainda existem dois bloqueios que ultrapassam o valor total da dívida, um de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), efetuado pela CIELO, por ordem da agravada, e outro de R$ 78.460,54 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), realizado pela própria agravada. Aduzem ser ilegal a trava bancária imposta pela agravada na totalidade dos valores que os agravantes percebem, “pois, além de retirar todo o valor recebível, ainda compromete a dignidade das pessoas físicas envolvidas e a boa fama da pessoa jurídica que hoje se vê com dificuldades até para pagar funcionários”. Declaram que a agravada poderia promover a quitação do débito com os valores retidos em garantia, conforme previsto no contrato firmado, mas que prefere manter a trava bancária de 100% (cem por cento) dos recebíveis, ao invés dos 15% (quinze por cento) pactuado, e não quitar o empréstimo. Por fim, destacam que a segunda e o terceiro agravantes tinham até 26/08/2021 para integralizar o capital da sociedade que firmaram com terceiros, sob pena de não ingressarem na sociedade e ainda de “perder parte ou a integralidade do valor dado em garantia, qual seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em bens, três veículos discriminados na minuta de sociedade”. Por tais fundamentos, pedem o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja modificada a decisão agravada e, consequentemente, deferidos os pedidos. Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, incisos I, V e VII, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Passo, preliminarmente, à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Verifica-se, desse modo, que o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Com relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A propósito do tema, registrem-se as seguintes decisões deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Na presente hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise dos autos indica que os agravantes possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais. As agravantes alegam que a única renda de que dispõem são os recebíveis da empresa, os quais estão bloqueados pela trava bancária imposta pela agravada. Ocorre que tal argumento, por si só, não é apto a comprovar a incapacidade da primeira agravante para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O bloqueio de recebíveis não implica necessariamente ausência de patrimônio da sociedade empresária. Ademais, como bem consignado pelo juízo a quo (ID 28531870): “(...) deve a gratuidade de justiça de plano ser rejeitada, visto que o simples fato de, ao 2o parágrafo do ID 101253575 - Pág. 4, mencionar que aufere mais de R$ 70.000,00 em interstício próximo ao mensal, bem como, ao 2o parágrafo do ID 101253575 - Pág. 3, confessar a prosperidade do negócio tira a condição de hipossuficiência das partes”. Dessa forma, forçoso concluir pelo indeferimento da gratuidade de justiça à primeira agravante. O art. 98, § 5o, do CPC determina que, em caso de litisconsórcio ativo, a capacidade financeira de cada um dos autores seja aferida de forma individualizada para fim de concessão da gratuidade de justiça. Contudo, como a segunda e o terceiro agravantes alegaram insuficiência de recursos unicamente com base nos mesmos argumentos da primeira agravante, deve a gratuidade de justiça ser também a eles indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se os agravantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator